Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0703463-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Debora Fragoso Dantas Apelada: Samir Andre Amui D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Débora Fragoso Dantas contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. O requerimento de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido na origem (Id. 32383312). A petição do recurso (Id. 32383317) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Alega a recorrente, em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente e afirma se encontrar desprovida das condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Argumenta que embora receba proventos brutos em valor superior à média nacional, está em situação de endividamento, anotando que os descontos compulsórios consomem mais de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração. Requer, portanto, que seja deferida a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Em relação ao tema convém reiterar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. Com efeito, a regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, revela que a concessão desse benefício requer a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida somente com amparo na suposta presunção de hipossuficiência. Repise-se que também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Nesse contexto, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, analisem-se as seguintes ementas emanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617.) (Ressalvam-se os grifos.) Na hipótese em estudo é possível observar que as provas coligidas aos autos demonstram não ter sido caracterizada a mencionada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto dos proventos recebidos pela recorrente corresponde a R$ 10.634,64 (dez mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com o contracheque referido no Id. 32383323. Em que pese a alegação, pela recorrente, de que o valor líquido recebido mensalmente, no momento, é inferior ao coeficiente de 50%(cinquenta por cento) do valor de sua remuneração bruta, o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é mesmo o montante bruto dos proventos. Observa-se, aliás, que os descontos compulsórios a que se refere a recorrente, servidora pública do Distrito Federal, decorrem de empréstimos pessoais que respeitam a margem consignável prevista no art. 116 da Lei Complementar no 840/2011. Logo, não está caracterizada a alegada situação de endividamento. Além disso os demais gastos demonstrados pela recorrente são aqueles comuns e necessários à subsistência da parte, o que não é suficiente para obstar o pagamento despesas esporádicas como é o caso retratado nos presentes autos. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não podem ser acolhidas, pois estaão em desacordo com o entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator